Tribunal: STF
Processo: Rcl 92777
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Aparecido Santos de Souza contra decisão do Juízo da 1ª Região Administrativa do Departamento de Execução Criminal – São Paulo/ DECRIM 1 / 1ª RAJ, alegando desrespeito à Sumula Vinculante nº 26.
Argumenta, em síntese, que

“O Reclamante obteve decisão favorável na Rcl 89.275/SP, que cassou ato decisório por afronta à SV 26 (exigência de exame criminológico e negativa de benefícios baseada em gravidade abstrata). 
Contudo, para contornar a autoridade desta Corte, o Juízo Reclamado proferiu nova decisão em 27/02/2026 que, embora formalmente nova, é materialmente idêntica à cassada.”

Ao final, requer:

“1. A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR para suspender os efeitos da decisão de 27/02/2026 (doc.03) e de qualquer ato que reitere fundamentos cassados na Rcl 89.275/SP; 
2. A AVOCAÇÃO DO MÉRITO do benefício, determinando-se a SOLTURA IMEDIATA do Reclamante em Livramento Condicional ou, subsidiariamente, sua progressão ao regime semiaberto;
3. A DETERMINAÇÃO DE RETIFICAÇÃO IMEDIATA do cálculo de penas para constar o termo final em junho de 2026 (Art. 75, CP); 4. Ao final, o julgamento de PROCEDÊNCIA da presente Reclamação para cassar definitivamente o ato impugnado.” (e-doc. 1, fls. 8/9)

É o relatório. Decido.
O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:
 
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 
 
Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 
 
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
§ 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”
 
O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 26 do STF, in verbis: 

“Súmula vinculante 26
Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.(grifo nosso)

A jurisprudência sedimentada na Súmula Vinculante 26 é no sentido de que a realização do exame criminológico pode ser exigida com base em elementos concretos do caso, sendo inidônea a justificativa genérica.
A esse respeito, destaco o acórdão na Rcl 29.527 AgR, minha relatoria, rel. p/ acórdão Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.10.2018:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. (...) 3. A decisão judicial que determina, diante de pleito de progressão de regime, a realização de exame criminológico de forma desfundamentada, como decorrência de construção argumentativa despida de elementos concretos relacionados à execução da pena do reclamante, viola o verbete sumular vinculante 26 desta Suprema Corte. 4. Inexistindo indicação de base empírica que revele a gravidade concreta do crime praticado, tampouco apontamento das razões pelas quais o condenado ostentaria personalidade criminosa, o pedido de progressão de regime deve ser analisado sem a exigência de realização prévia de exame criminológico. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para determinar que o Juízo da Execução Penal aprecie a questão associada à progressão de regime do reclamante, abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico”. (grifo meu)

Colhe-se do decisório proferido pela autoridade reclamada, proferido em cumprimento à determinação da Rcl 89.275, que indeferiu o pleito de progressão de regime, o seguinte:

“O caso é de indeferimento do pedido. 
O requisito objetivo necessário para o benefício está satisfeito, tendo em vista o cumprimento de lapso suficiente de sua sanção, consoante cálculo de liquidação de pena acostado a folhas 1608/1611. 
Contudo, além do requisito objetivo, exige-se mérito para a progressão. 
De acordo com os elementos de convicção presentes nos autos, o sentenciado possui histórico de falta disciplinar de natureza grave (fls. 1980). 
Verifica-se que durante o período de cumprimento de sanção privativa de liberdade o reeducando revelou comportamento inadequado, avesso às regras de comportamento os quais deveria se submeter, deixando de demonstrar, com isso, o amadurecimento e a assimilação da terapêutica penal dele esperados. 
Esse perfil pessoal não pode ser desconsiderado, circunstância que torna temerária a concessão da progressão de regime prisional. 
Observa-se que o sentenciado ostenta pena total de 37 (trinta e sete) anos. 
Os atos antissociais, concretamente praticados descrevem o cometimento de crimes contra a vida, em que 03 (três) pessoas morreram em decorrência da conduta antissocial do executado. 
Com efeito, referido relato não se trata de gravidade em abstrato, mas, pelo contrário, de materialidade em concreto, significa dizer, a morte de 03 (três) seres humanos em decorrência de ação perpetrada pelo sentenciado. 
As elementares acima descritas que revelam falha na absorção da terapêutica criminal, e não recomendam, por ora, a concessão do benefício pretendido. 
As circunstâncias, portanto, mostram ser prematura a progressão de regime prisional, sobretudo tratando-se de reeducando condenado por crime de natureza grave em concreto. 
Por fim, ressalte-se que na apreciação dos requisitos para a concessão de progressão, vige o princípio "in dubio pro societate", em decorrência do qual somente deverão ser beneficiados, com regime mais suave aqueles que, inequivocamente, demonstrarem estar capacitados à reintegração social sem riscos, ao menos em regime de quase liberdade, mais ameno e de precária vigilância. 
Assim, por ausência do preenchimento dos requisitos legais, o indeferimento da pretensão é medida de rigor.” (e-doc. 10, grifos meus)

É nítido que sequer há na decisão discussão sobre a necessidade do exame criminológico, tendo a autoridade reclamada indeferido o pleito de progressão de regime.
Para tanto, baseou-se em elementos concretos que evidenciam uma maior periculosidade ou recalcitrância do reeducando, nos termos da decisão antes transcrita.
Logo, não há que se cogitar, na hipótese, de afronta à autoridade da Súmula Vinculante nº 26/STF, o que inviabiliza a utilização desta ação constitucional no caso em apreço.
É de bom alvitre registrar, ademais, que a reclamação 

 “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11 – grifos nossos). 

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento à presente reclamação. Prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente